Tribunal: TJDFT
Processo: 0730830-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos do empréstimo contraído pela parte autora. A controvérsia exige elucidação no Primeiro Grau em dilação probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
II – Agravo de instrumento desprovido.